Tribunal: TJMT
Processo: 1008969-77.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008969-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GERALDO GALDINO DA SILVA - CPF: 904.027.318-91 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IPCA-E – OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, , sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

2. Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

3. Se a decisão agravada aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária para os honorários advocatícios, essa deve ser mantida sem quaisquer reparos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio Guedes, que nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança nº 7344-14.2009.811.0041 ( Código 370774) movida por Geraldo Galdino da Silva, homologou os cálculos realizados pela Contadoria, mediante atualização monetária pelo INPC, até 29/06/2009, e, a partir de então, pelo IPCA.

Nas suas razões recursais, o Agravante aduz que se cálculos forem realizados conforme a decisão, eles terão sidos instruídos erroneamente e revelarão excesso merecedor de impugnação.

Alega que para fins de atualização do valor dos valores deve ser aplicada a disposição constante da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quando passou

a incidir os índices

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).

Assevera, ainda, que “enquanto a Suprema Corte não decidir a questão jurídico-constitucional versada no RE 870.947/S, em sede de Repercussão Geral, deve o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplicar o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso com fins de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009) e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão em id. 3061993.

O Agravado apresentou as contrarrazões – id. 3202727-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se anteriormente pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial quando no julgamento da apelação – id. 2943247 - Pág. 13 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que fixou os termos da correção monetária e dos juros, vazada nos seguintes termos:

Posto isto, determino a remessa dos autos a Contadoria para o seu mister, anotando que a atualização deverá ser realizada da seguinte maneira.

Assinalo que a atualização monetária e a compensação da mora deverão ser moduladas nos seguintes termos:

Os JUROS DE MORA, devidos desde a data da citação válida, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança.

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Com efeito, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao índice de correção monetária aplicado para honorários advocatícios, discutindo-se a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009) e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

De início, cumpre ressaltar que é pacifico neste Tribunal de Justiça que os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, pode ser analisadas a qualquer momento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a modificação do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema 810 do STF, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.

Com relação à correção dos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.

(N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO NÂO EXERCIDO.

1.Os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, podendo ser revisto inclusive de ofício pelo Tribunal de Justiça, contudo, como o julgamento dos embargos interpostos RE 870.947/SE, se avizinham determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

2. Juízo de retração não exercido.

(N.U 0045293-33.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Importante ressaltar que o cumprimento de sentença não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, como reconhece a própria Fazenda Pública.

Por sua vez, como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de honorários advocatícios, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

APELAÇÃO
CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA ATUALIZADA DO CÁLCULO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – JUROS E CORREÇÃO – APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – JUROS MORATÓRIOS– INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. O art. 515, § 3º, do CPC (1973) autoriza que o
Tribunal
julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito ordinário, com contraditório pleno. Na hipótese de fixação de honorários à defensor dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a citação do feito executivo, consoante art. 2019 do CPC /73
. A atualização do crédito deve ser realizada de acordo com o Tema 905 do STJ: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(Ap 176863/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Logo, como o juízo
a quo
já determinou a incidência do IPCA-E após o período de vigência da Lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e incidindo a atualização monetária tão somente a partir da sentença em 08/05/2012, escorreita a decisão agravada, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020